Tribunal: TJDFT
Processo: 0021708-57.2011.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0021708-57.2011.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO MATOS DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCINARDO VIANA DE LIMA EMBARGADO: SECRETÁRIO DE GOVERNO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se o Impetrante, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as informações prestadas e os documentos colacionados pela Procuradoria Geral do Distrito Federal e pelo Secretário de Saúde do Distrito Federal, especialmente quanto à possibilidade de fornecimento direto dos insumos para o Sistema de Infusão Continuada de Insulina pela própria farmácia da Secretaria de Saúde (IDs 26417959, 26417960 e 26443598). Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator